Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-43.2017.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000046-43.2017.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS COELHO

APELADO: AURELINA DOS SANTOS PINHO e outros

Advogado(s)
:
ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. RETIRADA DE RESTOS MORTAIS
DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTIA ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Santaluz contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Aurelina dos Santos Pinho e Jossival Pinho da Cunha, em razão da violação da sepultura de Antônio Amâncio da Cunha, com remoção de seus restos mortais para o sepultamento de outra pessoa, sem comunicação prévia à família. O Município alegou que agiu para atender interesse da saúde pública devido à falta de espaço no cemitério municipal.
II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do Município pela violação da sepultura e da configuração de dano moral indenizável em decorrência dessa conduta.
III. Razões de decidir

A violação de sepultura, sem comunicação prévia à família, constitui ofensa à dignidade da pessoa humana e enseja o dever de indenizar, sendo irrelevante a justificativa de interesse público.

A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa.

O dano moral é in re ipsa, prescindindo de comprovação de sofrimento psíquico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O valor da indenização fixado em R$10.000,00 para cada autor se mostra razoável e proporcional, não justificando alteração.

A legitimidade ativa dos autores, viúva e filho do falecido, é reconhecida pelo art. 12 do Código Civil, para pleitear reparação por violação à memória e dignidade do ente falecido.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A violação de sepultura sem comunicação prévia à família configura ilícito civil e gera dano moral in re ipsa. 2. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes da gestão de cemitérios públicos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000046-43.2017.8.05.0226
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SANTALUZ e como Apelada AURELINA DOS SANTOS PINHO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso , nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA